Tribunal: TJMT
Processo: 1027422-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027422-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0032-68 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MARCO TEMPORAL DA ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa prestadora de serviços de telecomunicação, visando afastar a exigência de ICMS e DIFAL sobre transferências de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos. A liminar determinou a abstenção da cobrança até decisão final, independentemente do regime de recolhimento adotado, desde que não configurada operação mercantil.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de liminar para afastar a incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em período anterior à eficácia da decisão de mérito proferida na ADC 49 pelo STF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança para produzir efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, salvo para ações ajuizadas até 29 de abril de 2021.

III. Razões de Decidir

3.

A decisão liminar diverge do entendimento consolidado pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, o qual fixou que a inconstitucionalidade da incidência de ICMS em transferências internas apenas produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

4.

A impetração do mandado de segurança ocorreu em 2022, ou seja, após o marco temporal de 29 de abril de 2021, não se enquadrando, portanto, na ressalva prevista na modulação dos efeitos realizada pelo STF.

5.

A manutenção da decisão liminar implica risco de lesão à arrecadação tributária estadual e afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à eficácia vinculante das decisões em controle concentrado de constitucionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica até 31 de dezembro de 2023, salvo nos casos de ações ajuizadas até 29 de abril de 2021, conforme modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC 49.

2.

A concessão de liminar em mandado de segurança impetrado após o marco temporal estabelecido pela ADC 49 que determina a abstenção da cobrança de ICMS sobre transferências internas configura afronta à autoridade da decisão vinculante do STF.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.2023; STJ, Súmula 166.
TJMT, RAI 1014982-82.2024.8.11.0000, Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda., contra ato tido por ilegal e atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

O mencionado Juízo deferiu a liminar para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferência entre os estabelecimentos da Impetrante, inclusive quanto ao DIFAL, independentemente do regime de recolhimento adotado, desde que não configurem ato mercantil, resguardado o direito de fiscalização pelo ente federativo estadual, vedando-se, ainda, a imposição de medidas sancionatórias coercitivas, em especial a retenção de mercadorias, nos termos do Enunciado da Súmula 323 do STF (id. 189911344).

O Agravante sustenta que a decisão liminar desconsiderou que, em 2021, o Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Todavia, ao julgar os embargos de declaração opostos àquela decisão, em 2023, modulou os seus efeitos, fixando que a inexigibilidade do tributo somente produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais protocolados até 29 de abril de 2021.

Aduz que a presente ação foi ajuizada em 2023, razão pela qual seria legítima a cobrança do imposto até 31 de dezembro de 2023.

Além disso, destaca que a exigência do tributo até o final do exercício de 2023 é incontroversa, não tendo o depósito judicial o condão de suspender sua exigibilidade.

Pontua, ainda, que a decisão recorrida ao afrontar a eficácia vinculante da ADC 49 (CF, art. 102, § 2º; CPC, art. 927, I) gera risco de grave lesão à arrecadação e às políticas públicas custeadas com a receita tributária.

O efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão de id. 307667397.

A contraminuta da Agravada pelo desprovimento do recurso consta do id. 313280856.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do recurso (id. 321312891).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda., contra ato tido por ilegal e atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o mencionado Juízo deferiu a liminar para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferência entre os estabelecimentos da Impetrante, inclusive quanto ao DIFAL, independentemente do regime de recolhimento adotado, desde que não configurem ato mercantil, resguardado o direito de fiscalização pelo ente federativo estadual, vedando-se, ainda, a imposição de medidas sancionatórias coercitivas, em especial a retenção de mercadorias, nos termos do Enunciado da Súmula 323 do STF.

Extrai-se dos autos que a empresa impetrou o referido
writ
, visando afastar a cobrança de ICMS e DIFAL sobre transferências de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, em razão de que tais operações não configuram circulação jurídica de mercadorias, tampouco operação mercantil, conforme disposição da Constituição da República, do Enunciado da Súmula 166 do STJ e do Tema n. 1.099 do STF.

A liminar foi concedida, nos seguintes termos:

“[...] Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar comporta acolhimento.

No caso vertente, de acordo com os documentos juntados aos autos se verifica que a Impetrante possui como atividade principal a prestação de serviço de telecomunicação por satélite, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, dentre outros.

Possui a Impetrante uma matriz em São Paulo e filial neste Estado de Mato Grosso e, assim, embora se trate de estabelecimentos situados em diversos da Federação, não há circulação de mercadoria, muito menos modificação de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS.

A propósito é o enunciado de Súmula 166 do STJ:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Valendo também ser destacado que, em 19/04/2021, o Pretório Excelso julgou improcedente a ADC 49, declarando a inconstitucionalidade do artigo 11, §3º, II (que estabelece a autonomia dos estabelecimentos), do artigo 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e do artigo 13, §4º (que trata da base de cálculo do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular), da Lei Kandir.

No caso em tela, a transferência é considerada meramente física, não havendo circulação econômica para fins de modificação de propriedade, vez que não houve mudança da titularidade do bem.

Desse modo, mostra-se evidente os requisitos para concessão da medida a fim de obstar a cobrança de ICMS pelo fisco.

Posto isso,
defiro a liminar postulada
, para fins de determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferências entre os estabelecimentos da Impetrante,
desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização pelo Estado de Mato Grosso.

Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, prestem as informações que entenderem necessárias. [...]”. (Sic).

Irresignado, o ente estatal agrava e argumenta, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49, estabeleceu eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.

O recurso foi recebido com a atribuição de efeito suspensivo (id. 307667397) e conforme já exposto naquela decisão, é de conhecimento jurídico geral que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n. 49/RN, reconheceu como inconstitucional a cobrança do ICMS decorrente da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, contudo, promoveu a modulação dos efeitos temporais dessa decisão, no julgamento dos embargos de declaração, definindo que a inconstitucionalidade só produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, com a ressalva dos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (STF, ADC 49 ED, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). Destaquei.

Vê-se que ficou definido que só não haverá incidência de ICMS para as transações entre as propriedades do mesmo contribuinte a partir de 1º.01.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).

No caso, a ação originária foi impetrada apenas em
02.08.2022
, ou seja, após o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49/RN, razão pela qual não há qualquer ilegalidade em eventual cobrança do ICMS nos casos em que há transferências entre as propriedades do mesmo contribuinte até
31.12.2023
.

Desta feita o Estado de Mato Grosso demonstrou a inexistência de qualquer ilegalidade praticada pelo Fisco, com relação ao período impugnado.

De igual forma, a saída das mercadorias do território de Mato Grosso sem a fiscalização do imposto e a consequente atuação por parte do Fisco poderá resultar em risco de dano grave ou de difícil reparação ao erário e à própria sociedade, conforme entendimento exposto no julgado a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE À ADC 49/RN. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, que determinou a abstenção da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em diferentes estados da federação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão da liminar, que determinou a abstenção da cobrança de ICMS, especialmente em relação à legalidade da cobrança do imposto em operações realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte após o marco temporal fixado

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida diverge da modulação dos efeitos decidida pelo STF, que determinou a validade da cobrança de ICMS até 31.12.2023, excetuando-se apenas os processos administrativos e judiciais pendentes à data do julgamento de mérito da ADC 49/RN, em 29.04.2021.

4. Considerando que a ação originária foi ajuizada posteriormente ao marco temporal estabelecido, não se justifica a concessão da tutela de urgência neste momento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica até o final do exercício de 2023, desde que respeitada a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49/RN."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 11, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.2023; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22.04.2010; STF, ARE nº 1.255.885/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14.08.2020. (RAI 1014982-82.2024.8.11.0000, Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Desta feita, diante dessas considerações e levando em conta os marcos temporais expostos, os argumentos do ente estatal são pertinentes, o que demonstra a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão combatida, visto que em desacordo com a tese firmada pelo STF, já que o caso não está abarcado pela modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do RED da ADC n. 49.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025